Tribunal: TJDFT
Processo: 0754277-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO IMEDIATO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, situação não demonstrada nos autos.
2. O art. 833, IV, X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõem sobre a impenhorabilidade dos salários, soldos e proventos - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
3. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal).
4. Não demonstrada a natureza impenhorável das verbas, não há fundamento para reformar a decisão que, em análise do pedido de tutela de urgência para imediato desbloqueio, assentou inexistirem os requisitos legais para o seu deferimento.
5. Recurso conhecido e não provido.